Tribunal: TJBA
Processo: 8006171-03.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006171-03.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: ANA CLAUDIA GOMES DE AZEVEDO Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. CELETISTA. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora aposentada, admitida em 1988 sob regime celetista, para reconhecer seu direito à complementação dos proventos de aposentadoria, com base nos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70. A autora alegou que preencheu os requisitos para aposentadoria antes da revogação da norma e requereu também indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou o Município ao pagamento da complementação com todas as vantagens remuneratórias e rejeitou o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.018/70 é aplicável a servidores celetistas para fins de complementação de aposentadoria; (ii) estabelecer se o art. 89 da referida lei é inconstitucional por ausência de fonte de custeio; (iii) determinar se há direito adquirido à complementação mesmo após a revogação da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.018/70, ao prever complementação para “seus funcionários e demais servidores”, não distingue entre estatutários e celetistas, devendo ser aplicada a todos os vínculos, conforme interpretação literal e sistemática, bem como jurisprudência consolidada do TJ/BA. A norma goza de presunção de constitucionalidade, não havendo declaração formal de inconstitucionalidade nem violação ao art. 195, §5º, da CF/1988, especialmente considerando que foi editada sob a égide de Constituição anterior e permanece válida para situações consolidadas antes da revogação. O direito à complementação consolida-se no momento em que a servidora preencheu os requisitos para a aposentadoria (01/08/2013), sob a égide da norma revogada apenas em 27/03/2013, configurando direito adquirido, nos termos da Súmula 359 do STF e do princípio do tempus regit actum. A jurisprudência do TJ/BA tem reconhecido o direito à complementação para servidores municipais de Ilhéus, inclusive celetistas, com base na mencionada lei municipal, afastando distinções não previstas na norma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.018/70 é aplicável a servidores celetistas para fins de complementação de aposentadoria, por não restringir o benefício a vínculos estatutários. A norma não foi declarada inconstitucional, sendo válida para amparar benefícios consolidados antes de sua revogação, ainda que não preveja fonte de custeio específica. O direito à complementação se configura quando preenchidos os requisitos legais na vigência da norma, independentemente da data da concessão da aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 40; 97; 195, §5º; CPC, arts. 496 e 949; EC nº 1/1969, art. 165, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89; Lei Municipal nº 3.654/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; STF, Súmula Vinculante nº 10; TJ/BA, ApCiv e RN nº 0302104-68.2014.8.05.0103, rel. Des. Lisbete M. T. A. Cézar Santos, j. 06.09.2016; TJ/BA, AI nº 0006940-10.2016.8.05.0000, rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2017; TJ/BA, AI nº 8022164-02.2023.8.05.0000, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 17.04.2024; TJ/BA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0017945-29.2016.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006171-03.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada ANA CLAUDIA GOMES DE AZEVEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora